Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIANTE INDIQUE O “PARADEIRO” DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MEDIDA VOLTADA AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Em princípio, só estão contempladas na hipótese de admissibilidade de agravo de instrumento prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, decisões interlocutórias que versam sobre concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória.
II. Interpretação restritiva do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil excluiria o cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, determina ao devedor fiduciante a indicação do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente.
III. Partindo da premissa de que a tutela provisória objetiva salvaguardar a integridade do direito subjetivo da parte ou o resultado útil do processo, não é adequada exegese que exclui da abrangência do inciso I do artigo 1.015 decisão que versa sobre o seu cumprimento.
IV. Dada a natureza jurídica e a finalidade da tutela provisória, não se pode estabelecer dissociação interpretativa entre deferimento e cumprimento para efeito de admissibilidade de agravo de instrumento, posto que ambos são aspectos do mesmo fenômeno processual.
V. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, voltada ao cumprimento da liminar de busca e apreensão, determina ao devedor fiduciante a indicação do local ou do destino do veículo alienado fiduciariamente.
VI. O devedor fiduciante, na qualidade de possuidor direto e depositário do veículo alienado fiduciariamente, tem a obrigação de indicar o local em que se encontra ou o destino que lhe deu, presente o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil e nos artigos 1.361, § 2o, e 1.363 do Código Civil.
VII. Agravo Interno provido. Agravo de Instrumento desprovido.